Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0722786-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 235748768 dos autos originários n. 0702942-52.2024.8.07.0001) proferida em ação de conhecimento, que, dentre outras questões, rejeitou a impugnação da agravante à nomeação do perito. Fundamentou o juízo singular: Ao perito nomeado pelo juízo são extensíveis as hipóteses legais de impedimento e suspeição previstas nos arts. 144 e 145 do CPC, que constituem regras de exceção, de modo que não admitem interpretação extensiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE TÉCNICA DO MÉDICO NOMEADO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DEMONSTRADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 145 do Código de Processo Civil elenca as causas de suspeição do Juiz. O inciso II do art. 148 do aludido diploma legal, por sua vez, estabelece que os motivos de impedimentos e suspeições aplicam-se também ao Ministério Público, ao auxiliar da justiça e a qualquer outro sujeito imparcial do processo. Na qualidade de auxiliar da justiça, o perito judicial também pode incorrer em uma das causas de suspeição. 2. Os motivos de suspeição são de índole pessoal. Portanto, devem recair sobre os sujeitos que têm o dever de ser imparcial no processo, dentre os quais se inclui o perito judicial. Assim, não devem incidir apenas pelo fato de o expert nomeado ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a qual estaria litigando contra o Conselho Federal de Odontologia em outra demanda. Nessa medida, a rejeição da suspeição do perito nomeado é medida que se impõe. (...)(Acórdão 1181737, 0703647-29.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 05/07/2019.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. MORTE FETAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MÉDICA E DO HOSPITAL. PERÍCIA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. DESCARTE DO FETO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação aos auxiliares da Justiça, aplica-se o art. 148, II, do CPC, em que lhe são extensíveis as hipóteses legais de impedimento e suspeição do Juiz, previstas nos arts. 144 e 145 do CPC. Tratando-se de regras de exceção, não admitem interpretação extensiva. (...) (Acórdão 1197117, 0019396-03.2014.8.07.0001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJe: 05/09/2019.) No caso dos autos, a objeção alegada não se amolda às hipóteses legais de impedimento e suspeição. Além disso, nada há nos documentos apresentados pela parte que faça presumir que a atuação do perito venha se dar em favor da parte contrária. A regra geral é no sentido de que todo profissional habilitado em razão de certos conhecimentos específicos poderá servir como perito. No sentido de afastar a regra geral, os motivos de impedimento ou suspeição constituem cláusulas de exceção e, por isso, somente admitem interpretação restritiva, não podendo ser ampliada às hipóteses que não sejam exatamente aquelas preconizadas pela norma. Portanto, se não há norma expressa que constitua impedimento ou suspeição do perito, nada impede o encargo e compromisso, sendo autorizado o perito a atuar no feito. [...] A agravante alega que o perito nomeado é membro ativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), entidade à qual também pertence o agravado Dr. Marcos Masini, tendo ambos ocupado cargos relevantes na referida instituição. Aduz que a decisão agravada é absolutamente genérica e não levou em consideração o fato de que o agravado foi dirigente da referida entidade, não sendo possível tratar tal relação como a mera relação associativa. Acrescenta que o fato sequer foi impugnado nas manifestações do perito. Avalia que “Tais elementos configuram vínculo suficiente para abalar a confiança na imparcialidade da perícia, a partir do que prevê o art. 145, IV, do CPC”. Justifica a antecipação da tutela diante da iminência do início da perícia, evitando-se a produção de prova potencialmente nula e risco ao resultado útil do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma de decisão “para reconhecer a suspeição do perito Dr. Rodrigo Antonio Rocha da Cruz Adry, com sua substituição por profissional sem vínculos associativos com as partes”. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. Nomeado o perito, incumbe às partes dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, na forma do art. 465 do CPC, em petição específica dirigida ao juiz do processo, nos termos do art. 146, caput c/c o art. 148, inc. II e § 1o, ambos do CPC. Essa decisão pode ser submetida ao tribunal. Todavia, o agravo não deve ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. A propósito, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça, imperativo ressaltar que o Tema Repetitivo 988 visa casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção (art. 464 e 465 do CPC), estipulando valor razoável para a remuneração do profissional nomeado. Dessa maneira, proferida a decisão na origem acerca da suspeição, se porventura a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude de eventual suspeição do perito, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUSPEIÇÃO DE PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 – Agravo interno. Suspeição. Perito. A decisão sobre suspeita ou impedimento de perito não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, pois eventual nulidade não implica em prejuízo ao curso do processo ou à utilidade de outros atos praticados. Tal vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC). 2 – Agravo interno conhecido, mas não provido. (AGI 0729099-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgamento: 22/11/2023, DJe: 29/11/2023.) No mesmo sentido, o agravo interno interposto no AIG 0751020-22.2020.8.07.0000, sob a relatoria do Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Enfim, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexiste prejuízo à parte, como já manifestado pela Quarta Turma da Corte Superior (AgInt no REsp 1.836.038/RS, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/06/2020). Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator